Tribunal: CARF
Processo: 10580.722444/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722444/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.884 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
CEZAR ROBERTO ROCHA LOBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. DESPESAS DE TERCEIROS PAGAS COM CARTÃO DE
CRÉDITO.
A alegação de que os gastos efetuados com cartão de crédito da pessoa física
decorrem de compras de terceiros deve vir acompanhada de provas
documentais que evidenciem que o pagamento das faturas desses cartões de
crédito se deu com recursos originários da transferência para o patrimônio da
pessoa física, hipótese que não se confirmou nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração, ano calendário 2005, onde foram tributados
rendimentos revelados por gastos com cartões de crédito superiores aos rendimentos declarados,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722444/2008-35
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.884 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722444/2008-35

no qual resultou a pagar imposto, por não ter o autuado comprovado a origem dos recursos que
serviram para quitar as faturas de cartões de crédito em seu nome.
Cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário onde alegado o
seguinte, de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
O impugnante argumenta, em síntese, que os gastos com passagens de clientes da
sua empresa Lobotur Viagens e Turismo Ltda. foram faturadas em seu cartão pessoal. Os
pagamentos destas despesas foram efetuados com recursos originários da sua empresa,
depositados em sua conta pessoal. Em virtude da informalidade na gestão dos negócios, os
cheques recebidos dos clientes eram às vezes depositados diretamente em sua conta pessoal.
Apresenta relação dos clientes e seus gastos, cópias de cheques, recibos de depósito, cópias de
recibos, boletos de passagens aéreas

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Do mérito
Tendo em vista que, sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao
tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida
pelo Regimento Interno do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no
artigo 15 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a
apreciação do seu mérito.
Os documentos apresentados pelo contribuinte não comprovam as suas
alegações de que os recursos da sua empresa tenham servido para suprir
os pagamentos das faturas dos seus cartões de crédito. Não traz
escrituração da pessoa jurídica e documentos correspondentes
comprovando o registro regular destas operações e dos repasses destes
recursos. Não comprova, enfim, que se trate de recursos regulares,
regularmente tributados.
Analisando-se os extratos dos cartões de crédito verifica-se que não há
apenas compra de passagens aéreas, mas pagamentos, praticamente todos
os meses, de despesas com hotéis, compras pessoais, roupas,
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.884 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722444/2008-35

restaurantes, em São Paulo, em aeroportos internacionais, em loja Duty
Free, consumo a bordo de navios, em cidades no exterior ao longo do
ano, Madrid, Paris, Genova, Porto, na Argentina, no México, todas
despesas de caráter pessoal, que por si sós explicam a compra das
inúmeras passagens aéreas, não para clientes, como alega o impugnante,
mas para si próprio ou seus dependentes.
Não há, portanto, qualquer prova que vincule os gastos nos cartões aos
negócios da sua empresa, mesmo porque não foram apresentados
registros regulares na pessoa jurídica das alegadas operações. E se parte
dos cheques de clientes da sua empresa foram depositados em sua conta
pessoal, salvo prova em contrário é lícito presumir que se trata de
rendimentos pagos a si próprio pela pessoa jurídica, o que neste caso
apenas confirma a presunção legal em que se baseia o lançamento.
A alegação de prática de sonegação fiscal por meio de atividade
empresarial não declarada ou movimentação de recursos não
contabilizados não pode ser motivo para que não se aplique a lei que
presume omissão de rendimentos os gastos com cartões de crédito não
respaldados pelos rendimentos declarados. Mesmo que o sócio
comprovasse que os depósitos são créditos em sua conta de recursos
regulares da pessoa jurídica (o que não foi comprovado), caber-lhe-ia
comprovar a motivação de tais pagamentos, que de outra forma se
presumem rendimentos tributáveis e não operam inversão do ônus da
prova, haja vista o que dispõe o art. 302 do RIR/1999:
Art. 302. Os pagamentos, de qualquer natureza, a titular, sócio ou
dirigente da pessoa jurídica, ou a parente dos mesmos, poderão ser
impugnados pela autoridade lançadora, se o contribuinte não provar (Lei
no 4.506, de 1964, art.47, § 5o):
I no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou
profissional, a prestação efetiva dos serviços;
II no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade
da operação ou transação. (grifei)
Repita-se que não foi comprovada sequer a relação entre os cheques
depositados em sua conta pessoal e a compra das passagens no cartão de
crédito. A única prova apresentada pelo impugnante para estabelecer o
vínculo entre estes dois fatos são os recibos emitidos pela sua empresa.
Mas, existindo provas nos extratos dos cartões de que o próprio autuado
realizara despesas pessoais em viagens no exterior, o fato de que a sua
empresa tenha comprado passagens para clientes em determinado voo
não exclui que o sócio também tenha comprado passagens para si na
mesma empresa aérea. Ademais, os meros recibos não são provas hábeis,
pois, desacompanhados de documentos fiscais, possuem natureza
meramente declaratória, e de autoria do próprio interessado.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.884 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722444/2008-35

Certamente a sua empresa negociava a venda de pacotes turísticos e
recebia cheques de clientes. Mas se estes cheques foram depositados na
conta do sócio sem contabilização na pessoa jurídica, tais créditos
representam, salvo prova em contrário, rendimentos do próprio sócio. Em
primeiro lugar, inexistindo prova hábil da correlação entre os cheques
depositados e a compra das passagens no cartão de crédito, não há
conexão necessária entre a despesa no cartão e os depósitos em sua conta,
não prevalecendo a hipótese de gastos pessoais, como já mencionado.
Em segundo lugar, ainda que comprovasse que as passagens compradas
com o seu cartão pertencem a clientes da pessoa jurídica, não restaria
afastada a hipótese de que estes gastos representem reinvestimento do
sócio na sua empresa, e não mero trânsito de capital de giro em sua
conta, como quer dar a entender. Por derradeiro, não há prova de que as
despesas não tenham sido registradas na redução do lucro da pessoa
jurídica, caso em que o cheque depositado ao sócio representaria
exatamente a parcela líquida do lucro omitido, confirmando-se a
sonegação detectada no lançamento de ofício.
Concluindo, a presunção legal de rendimentos omitidos como base em
gastos incompatíveis somente poderia ser afastada pela comprovação,
com documentos hábeis e idôneos, de que as despesas no cartão de
crédito foram quitadas com recursos regularmente declarados, ou outro
negócio não tributável, o que não foi feito. A alegação de atividade
“informal” não pode eximir o interessado da obrigação de apresentar
provas hábeis da origem regular dos recursos que cobriram os seus gastos
com cartões de crédito.
Portanto, tais despesas, devem ser consideradas como gastos, efetivamente
incorridos pelo recorrente e considerados como rendimentos omitidos no ano calendário.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital